Tribunal: TJBA
Processo: 8028890-57.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8028890-57.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADILSON JOSE SANTOS RIBEIRO Advogado(s): ADILSON JOSE SANTOS RIBEIRO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS (PLANSERV). EX-EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (EXTINTO BANEB). PRETENSÃO DE INGRESSO NA CONDIÇÃO DE INATIVO. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. Alegação de negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa. Rejeição. O Julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos, desde que fundamente sua decisão na legislação aplicável. Sentença devidamente motivada nos termos do art. 93, IX, da CF e art. 489 do CPC. Preliminar afastada. 2. MÉRITO. REQUISITOS PARA PERMANÊNCIA NO PLANO. A Lei Estadual nº 9.528/2005, que reestruturou o PLANSERV, estabelece em seu art. 4º, VII, § 2º, condição objetiva para o ingresso/permanência de inativos oriundos de empresas públicas e sociedades de economia mista: a prova de adesão à assistência durante o período de atividade. 3. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. O conjunto probatório demonstra que o Apelante, à época de sua aposentadoria (1995), não era beneficiário do PLANSERV, possuindo vínculo com outra entidade assistencial (CASSEB). O não preenchimento do requisito legal de contribuição prévia na ativa impede o ingresso tardio na inatividade, sob pena de violação ao equilíbrio atuarial e ao princípio da legalidade estrita. 4. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. A invocação de paradigma administrativo (ex-colega beneficiado) não socorre o Impetrante. O Poder Judiciário não atua como legislador positivo para estender situações que carecem de amparo legal, nem pode a isonomia servir de fundamento para perpetuar eventual equívoco administrativo (Súmula 473 do STF). Ausência de prova pré-constituída da identidade fática absoluta entre o paradigma e o recorrente. 5. SENTENÇA MANTIDA. Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder no ato coator que indeferiu a adesão. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8028890-57.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante ADILSON JOSÉ SANTOS RIBEIRO e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, 04 de Dezembro de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado- substituto de 2° grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator